Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA VIA PÚBLICA. AVARIA EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedente em os pedidos iniciais para condenar a Novacap, e o Distrito Federal, subsidiariamente, a indenizarem a autora no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos materiais, em razão dos danos causados a seu veículo em decorrência de colisão com buraco não sinalizado em via de tráfego veicular.
2. Recurso da Novacap tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não houve apresentação de recurso por parte do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas no ID 76563673.
3. Na inicial, narra a parte autora que, ao conduzir seu veículo FIAT/FASTBACK, placa SSH5I38, pelo Setor Policial, foi surpreendida por um buraco na via. Aduz que, ao passar pelo buraco, sentiu um “baque” no lado esquerdo do veículo e, após parar o veículo, constatou que os dois pneus do lado esquerdo haviam sido danificados, o que impossibilitou o retorno a sua residência. Afirma ter suportado gastos no valor de R$ 11.000,00, para reparo do veículo. Requereu, ainda, indenização de cunho imaterial no valor de R$ 3.000,00.
4. A Novacap, além de ser Empresa Pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, é parte legítima a compor o polo passivo da lide, onde se apura danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
6. Não há controvérsia quanto aos gastos suportados pela autora para reparar veículo, conforme ID 76563643. No entanto, não é possível afirmar que as avarias tenham sido causadas em decorrência de má conservação da via.
7. Consta dos autos imagens do buraco na pista (ID 76563645), dos danos causados aos pneus do carro da autora (ID 76563644), além de imagem do veículo em oficina de manutenção (ID 76563638). A autora instruiu a inicial ainda com o boletim de ocorrência (ID 76563636) e com o orçamento do reparo (ID 76563642 e ID 76563643). Ocorre que as fotos do buraco foram tiradas em dia diverso dos fatos e não comprovam que o rompimento ocorreu, de fato, no pneu do veículo da autora. A única prova que se presta a comprovar frontalmente o nexo causal é o boletim de ocorrência, que se trata da simples narração unilateral da autora. Por esse motivo, os documentos que instruem o feito não comprovam, de forma incontestável, que o buraco descrito na petição inicial foi o causador dos danos alegados. Há prova da existência do buraco e ausência de sinalização, mas não da sua relação com o alegado evento danoso.
8. Desse modo, vê-se que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço pela recorrente e o resultado danoso experimentado pela autora. Ausente prova nesse sentido, ônus atribuído à autora, inexiste o dever de reparar os danos materiais alegados. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, tendo em vista ser possível a produção da prova dos fatos alegados pela autora, mediante registros fotográficos do momento dos fatos, que permitissem a identificação do local e o veículo atingido. Ademais, é impossível a produção da prova negativa pelas requeridas.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.